Tribunal: TJDFT
Processo: 0721483-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CARTA TESTEMUNHÁVEL No 0721483-39.2024.8.07.0000 Recorrente : S. de A. R. V. Recorrido : MPDFT Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO V I S T O S, etc. Trata-se de Carta Testemunhável interposta por S. de A. R. V. contra decisão que negou seguimento a Recurso em Sentido Estrito, por manifesta inadmissibilidade (ID 59562312, fls. 105/106). Na espécie, o Juízo de origem, após cota do órgão acusatório, revogou o pedido de medidas protetivas de urgência e determinou o arquivamento do caderno inquisitivo (ID 59562312, fls. 35/37). Em suas razões (ID 59562312, fls. 113/162), a recorrente busca a aplicação da fungibilidade recursal, a fim de que o “recurso em sentido estrito seja recebido como reclamação criminal”, e a cassação da decisão que revogou as medidas protetivas em favor da vítima. Após despacho inicial desta Relatoria (ID 60137499), houve a apresentação de contrarrazões ministeriais pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 60863016), bem como cópia de manifestação do juízo de origem (ID 60861492). A douta Procuradoria de Justiça opinou pela prejudicialidade da carta testemunhável, ante a perda superveniente do objeto (ID 61519363). É o breve relatório. Decido. Em que pese não tenham sido juntadas ao presente feito, verifica-se da consulta processual eletrônica do Pje-1a instância as seguintes informações do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília (autos de no 0712033-24.2024.8.07.0016), litteris: (...) Trata-se de determinação de realização de juízo de retratação em razão do recurso de Carta Testemunhável interposto pela defesa da vítima, conforme decisão da 3a TCrim do TJDFT no ID ID 199873514 : “(...) Converto o julgamento em diligência para determinar o retorno dos autos à primeira instância, para apresentação das contrarrazões pelo Ministério Público, e, a fim de oportunizar o juízo de retratação (...)”. Compulsando os autos verifico que o presente feito foi instaurado para apuração da prática, em tese, de crime de perseguição. Nos termos da decisão de ID 191764059 foi proferida decisão de arquivamento do feito acolhendo o parecer do Ministério Público de ID 191655791 e revogação da medida protetiva de urgência. A Defesa vítima apresentou recurso em sentido estrito no ID 193178182. Nos termos da Decisão de ID 193501447 foi negado seguimento ao RESE da vítima A Defesa da vítima apresentou carta testemunhável no ID 193822048. As razões da carta testemunhável foram apresentadas no ID 194517487. Nos termos do despacho de ID 194877313 foi determinada vistas ao autor do fato para, querendo, se manifestar no prazo de 2 dias e após ao Ministério Público para os fins do art. 643 c/c art 588 e seguintes do CPP. A decisão de ID 194223685 determinou a entrega de traslado dos autos a recorrente para que ela possa formar o instrumento a fim de que ela possa proceder nos termos do artigo 643 do Código de Processo Penal. A vítima apresentou recurso nos termos do artigo 28 CPP, ID 195243701. A decisão de ID 195492112 determinou vista ao Ministério Público (...). No ID 197885746 os autos foram encaminhados pelo Ministério Público à Delegacia de origem para diligências em tramitação direta, tendo o feito seu prosseguimento nas investigações. Decisão da 3a TCrim do TJDF foi juntada no ID 199873514. A vítima reiterou o pedido de medidas protetivas de urgência, conforme ID 199953393. A decisão de ID 200149487 repristinou as medidas protetivas e o despacho de ID 200263623 determinou vista dos autos ao Ministério Público para contrarrazões à Carta Testemunhável interposta pela ofendida. O Ministério Público manifestou-se no ID 200908343 informando que em face da manifestação da vítima baixou os autos para continuidade das investigações e apresentou contrarrazões no ID 200982576: “(...) Em face da manifestação da vítima buscando a reconsideração do arquivamento do feito, o MP baixou os autos para continuidade das investigações. (...)” (manifestação do MP de ID 200908343) “(...) Por todas as razões apresentadas, o Ministério Público é pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu PROVIMENTO, sem prejuízo do parecer do MPDFT a ser apresentado em segunda instância (...)”. (contrarrazões de ID 200982576) Os autos vieram conclusos para análise do juízo de retratação. DECIDO. Diante dos argumentos despendidos pela vítima o Ministério Público procedeu à continuidade das investigações no presente feito. Da mesma forma este juízo já exerceu novo juízo quanto ao pedido de deferimento de MPU, tendo sido decidido: "(...) Embora não seja possível estabelecer efetivamente alguma prática delituosa praticada pelo autor do fato, contudo, a descrição de suas condutas em relação à vítima são preocupantes e pedem uma melhor explicação acerca do o motivou a encaminhar os documentos e suas intenções para com a vítima. Assim, diante da evidente intranquilidade da vítima devem ser repristinadas as medidas protetivas de urgência deferidas a fim de garantir a segurança física e psicológica da vítima. Ante o exposto, DETERMINO ao suposto autor do fato que se abstenha de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Whatsapp, Facebook, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc e de se aproximar dela a menos de 300 (trezentos) metros. A proibição de aproximação e de contato entre o requerido (ofensor) e a requerente (ofendida) deverá ser respeitada também pela parte requerente, sob pena de ineficácia. Se as partes envolvidas voltarem a se relacionar deverão requerer a revogação das medidas protetivas. Dê-se vista ao Ministério Público. Intime-se o autor do fato para que tome ciência da presente decisão e se abstenha de manter contato por qualquer meio de comunicação, ou seja, telefone, mensagem telefônica, Whatsapp, Facebook, Skype, Twitter, fax, e-mail, etc e de se aproximar da ofendida a menos de 300 (trezentos) metros, sob pena de possibilidade de ser decretada sua prisão preventiva. Intimem-se a vítima acerca da presente decisão. Em caso de necessidade pelo oficial de justiça fica, desde já, autorizada a requisição de auxílio/ apoio policial para cumprimento da diligência. P.R.I. (...)". (decisão de ID 200149487) Assim, entendo que houve perda do objeto quanto ao recurso interposto pela vítima, não havendo mais o que se conceder quanto a seus pedidos. Encaminhe-se cópias da decisão de id 200149487, da manifestação do Ministério Público de id 200908343 e do id 197885746 para juntada na carta testemunhável. Após, aguarde-se a realização das diligências requeridas pelo Ministério Público junto à Delegacia de origem. Int. BRASÍLIA, DF, 25 de junho de 2024 (grifo nosso) Assim, em virtude da repristinação da decisão, com o consequente deferimento do pleito da vítima e continuidade das investigações, não mais subsistem os fundamentos do recurso, a ensejar a perda superveniente de seu objeto. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente recurso. Intimem-se e arquivem-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador JANSEN FIALHO Relator